Tribunal: STF
Processo: ADPF 793
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 4.191/1980 DO ESTADO DA PARAÍBA. INSTITUIÇÃO DE PENSÃO ESPECIAL, COMPLEMENTAR OU AUTÔNOMA, A DEPENDENTES DE EX-GOVERNADORES, EX-DEPUTADOS ESTADUAIS E EX-MAGISTRADOS. DECLARAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A POSSÍVEL DISTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão não é omisso quanto a possível distinção em relação aos precedentes aplicados e ampliados. A argumentação relativa à existência de elementos fáticos ensejadores da distinção pretendida foi considerada e expressamente afastada.



    2. Em específico, o Plenário concluiu que a vinculação da vantagem pecuniária como complemento a benefício previdenciário eventualmente devido ou a alteração da entidade pagadora não são circunstâncias capazes de afastar a aplicação – e, no caso, também a ampliação – dos precedentes. Ou seja, da mesma forma, trata-se de privilégio incompatível com a Constituição Federal.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.